Tribunal: TJDFT
Processo: 0754241-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Provas. Preclusão. Pena. Fração. Substituição da pena. Multa.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo –- de que o réu, que é seu padrasto, chegou à casa embriagado e a ameaçou de morte, apontando faca para sua barriga --, harmônicas e corroboradas por testemunhas que presenciaram os fatos, ainda que ouvidas como informantes, são provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP).
2 - Não se rediscute a competência do juizado de violência doméstica e familiar se a questão foi decidida, em julgamento anterior, pelo Tribunal.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração utilizada, deve ser reduzida.
4 - Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é vedada a substituição de pena privativa de liberdade por pagamento de multa (art. 17, L. 11.340/06).
5 - Apelação provida em parte.